Tribunal: TCU
Processo: 020.298/2023-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Maria Jussara Ramos de Almeida à decisão que negou provimento a pedido de reexame, mantendo a ilegalidade do ato de pensão civil emitido pelo TRT-9, em razão de o instituidor não ter cumprido os requisitos para o recebimento da parcela denominada opção e por essa vantagem estar sendo paga cumulativamente com os quintos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, originariamente, de pensão civil, agora, em fase de análise dos embargos de declaração opostos por Maria Jussara Ramos de Almeida ao Acórdão 7815/2024-TCU-Primeira Câmara , que negou provimento a pedido de reexame, mantendo a ilegalidade do ato de pensão civil emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região/PR, em razão de o instituidor não ter cumprido os requisitos para o recebimento da parcela denominada "opção" e por essa vantagem estar sendo paga cumulativamente com os "quintos". ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. encaminhar cópia deste acórdão à embargante.